Tribunal: TJSP
Processo: 1000693-59.2019.8.26.0338
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000693-59.2019.8.26.0338/50001, da Comarca de Mairiporã, em que são embargantes
MÁRCIO ANTÔNIO MONTANHANI e CARMEM APARECIDA LACELVA
MONTANHANI, é embargado ALBEV - ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE
LOTES NOS LOTEAMENTOS ALPES DA CANTAREIRA E BEVERLY HILLS
PARK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000693-59.2019.8.26.0338/50001 - 2
Embargos de Declaração Cível no 1000693-59.2019.8.26.0338/50001
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargantes: Márcio Antônio Montanhani, Carmem Aparecida Lacelva Montanhani
Embargado: ALBEV - Associação de Proprietários de Lotes nos Loteamentos Alpes da
Cantareira e Beverly Hills Park
Comarca: Mairiporã - 2a Vara
Processo de Origem: 1000693-59.2019.8.26.0338
Juiz(íza) Prolator(a): Daniela Aoki de Andrade Maria
Julgamento em conjunto com ED 1000693-59.2019.8.26.0338/50000 – voto 14261
VOTO no 14798
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cobrança de taxa de
associação. Revelia que faz presumir verdadeiros os fatos alegados
na petição inicial. Embargantes que confirmaram a compra do lote
e, somente em embargos, noticiaram venda a terceiro, sem provar.
Mantido o acórdão que julgou ação procedente. Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
a cobrança, contra o acórdão de fls. 382/388, que deu provimento ao recurso
interposto pela embargada para condenar aos réus, ora embargantes, ao
pagamento do débito apontado na inicial, corrigido desde o respectivo
vencimento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês da citação.
Aduzem os embargantes que a embargada não juntou
cópia do contrato celebrado, nem informou o lote de terreno pertencente aos
embargantes, nem indicou endereço do imóvel objeto da demanda, nem o seu
proprietário. O contrato de fls. 88 está incompleto. A cobrança deveria ser dirigida
à pessoa que legalmente detém a coisa, sendo obrigatória a apresentação da
certidão do registro de imóveis (art. 1.245 e seguintes do Código Civil). Em
novembro de 2019, os embargantes (idosos e passando por problemas graves de
saúde e também financeiros), receberam a carta de citação, porém acreditaram
que se tratava de algum engano, pois foram proprietários do lote no 05, da quadra
“E” do loteamento denominado Beverly Hills Park, matricula é no 7.203,
registrado no nome dos embargantes desde a sua compra, em 13/04/2004, em
relação ao qual nunca receberam cobrança. Em 27.09.2011, o imóvel foi vendido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000693-59.2019.8.26.0338/50001 - 3
conforme registro no Cartório de Registro de Imóveis de Mairiporã. A planilha de
fls. 48/49 apresenta a cobrança a partir de 12/02/2014. A embargada juntou
documentos relativos ao loteamento Alpes da Cantareira, matrícula no 6383,
diverso do que é objeto da cobrança. De acordo com o art. 345 do CPC, a revelia
não produz o efeito mencionado no art. 344 se a petição inicial não estiver
acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato.
Os valores cobrados nas planilhas de fls. 48/49, são compostos pelo valor do
rateio das despesas e do fornecimento de água. Requer o acolhimento dos
embargos, para julgar improcedente a ação.
Intimada, a parte contrária se manifestou a fls. 20/21,
refutando os argumentos dos embargantes.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral em embargos de declaração.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, pois não há omissão, dúvida, contradição ou erro a ser sanado.
Em que pese o argumento dos embargantes, a petição
inicial é clara no sentido de que se trata de ação de cobrança referente ao lote 5,
quadra E do loteamento autor, conforme constou expressamente a fls.05, no
demonstrativo de fls. 48/49, ficha cadastral de fls. 64 (indício de que são
associados) e compromisso de compra e venda de fls. 88, em que os réus
constam como compromissários compradores.
Citados, os réus não apresentaram contestação,
motivo pelo qual foram considerados revéis.
Outrossim, os embargantes não negam que adquiriram
o lote 5 da quadra E, em 2004, sendo que somente em embargos de declaração
trouxeram a notícia de que o bem foi vendido a terceiros em 2011 (fls. 7).
No entanto, os embargos também não vieram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000693-59.2019.8.26.0338/50001 - 4
acompanhados de prova da venda alegada pelos embargantes.
Assim, considerando que os réus não apresentaram
contestação, presume-se verdadeiro o que foi alegado na petição inicial, ou seja,
que o lote 5 quadro E do loteamento pertencia aos réus, proprietários associados,
que estavam inadimplentes.
Ante tal presunção, é irrelevante a juntada apenas
parcial do compromisso de compra e venda de fls. 88, mesmo porque os
embargantes não negam a realização do negócio.
Outrossim, o mais provável é que os compradores ou o
vendedor tenham fornecido os dados cadastrais anotados na ficha de fls. 64,
quando adquiriram o bem.
E, eventual venda a terceiro deveria ter sido
comunicada à associação.
Assim, ante os efeitos da revelia, era de rigor a
procedência da ação, como constou no acórdão embargado.
No mais, o acórdão embargado examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, os embargantes estão inconformados com
o acórdão que lhes é desfavorável e pretendem, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida, questionar o critério de valoração
da prova e obter a reforma da decisão, o que extrapola os limites do recurso
escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000693-59.2019.8.26.0338/50001 - 5
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação”(STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Quanto ao prequestionamento, conforme anuncia a
jurisprudência, mostra-se “desnecessária a manifestação explícita da Corte de
origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para
a satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria
impugnada no apelo excepcional” (AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro
FELIX FISCHER, DJ de 6/2/2006)”(STJ, EDcl no Resp no 1.351.784/SP, 4a
Turma, Relator Ministro Raul Araújo, 19.2.2013).
Ademais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil de
2015, dispõe que: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Por tais fundamentos, rejeitam-se os embargos de
declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora